Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0724705-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA PACIENTE: MAYK ARAUJO LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYK ARAUJO LOPES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente está sendo investigado pelo crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais. Informa que o Juízo de origem lhe impôs, em 15 de julho de 2022, medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica, instalada em 19/07, ao fundamento de necessidade de manutenção da garantia da ordem pública. Diz que a medida imposta ao paciente prejudica o exercício do seu labor diário, impedindo-lhe de prover o seu sustento e auxiliar a sua família. Além disso, a mesma medida cautelar foi imposta ao seu pai, que reside no mesmo endereço, sendo inviável que dois equipamentos funcionem próximos, obrigando a mudança de endereço por um dos usuários, o que lhe acarreta constrangimento ilegal. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica. Aponta condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Pede a concessão liminar da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais medidas impostas. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Insurge-se o impetrante contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica, instalada em 19/07, ao fundamento de necessidade de manutenção da ordem pública. Confira-se o seu teor (Num. 37650063): I – DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL Trata-se de representação da 30a Delegacia de Polícia referente à prática dos crimes de parcelamento clandestino/ilegal do solo, crimes ambientais, com registro do emprego de grave ameaça, arma de fogo e aparente cooptação de agentes públicos, tudo no contexto de associação ou organização criminosa, além da subsequente lavagem de capitais, ao menos para dois dos grupos investigados. Em breve síntese, a autoridade policial representou pela: a) (...) b) PRISÃO TEMPORÁRIA de TÁBITA CARVALHO DE LIMA SILVA, FÁBIO DE OLIVEIRA GAMA, FRANCISCO EDICEU MARQUES ALMEIDA, ALAN ARAÚJOMONTALVÃO, MAYK ARAÚJO LOPES, JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO, MICHAELY ARAÚJO PINHEIRO, SÉRGIO GONÇALVES DO NASCIMENTO, SÉRGIO NUNES DE SOUZA e JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO; (...) III – BREVE RELATO DOS FATOS A autoridade policial aponta para ao menos três grupos voltados à prática de parcelamento irregular/clandestino em São Sebastião e crimes ambientais, inclusive em área de proteção ambiental – APA DO SÃO BARTOLOMEU, com indícios de envolvimento de agentes públicos nas atividades, além da lavagem de dinheiro e utilização de estrutura de cartório digital para toda ordem de ilegalidades/falsidades. Foi indicada a instauração de 6 processos administrativos no SEI para providências quanto ocupações irregulares em diversas áreas desta circunscrição: a) 00144-00000544/2021-14 (instaurado em 13/05/2021 – Área: Bairro 307); b) 00144-00000509/2021-97 (instaurado em 05/05/2021 – Área: Morro da Cruz); c) 00144-00000543/2021-61 (instaurado em 13/05/2021 – Área: Boa Manso); d) 00144- 00000601/2021-57 (instaurado em 26/05/2021 – Área: Chácara 21); e) 00144-00000636/2021-96 (instaurado em 01/06/2021 – Área: região do Córrego Mato Grande); f) 00144-00001422/2020-56 (instaurado em outubro/2020 – Área: região do final da Rua 57). Inicialmente, pontuou-se a gravidade das condutas dos investigados, os quais se utilizam de áreas públicas destinadas à instalação de escolas e unidades de saúde, por exemplo, para fim único de enriquecimento próprio, dando aparência de legalidade aos lotes vendidos. Ainda, alguns dos representados possuem sistema próprio de lavagem de dinheiro para ocultar altos valores provenientes das vendas ilícitas, sem falar no uso de ameaça e violência a fim de fixar seu “negócio” no terreno público ou privado, tudo sem autorização para parcelamento As investigações detalharam algumas formas de atuação e os principais participantes dos referidos grupos. (...) 3 - GRUPO LIDERADO POR ANTÔNIO ALDAIR MONTALVÃO Segundo o MPDFT, o grupo seria formado por ANTÔNIO ALDAIR MONTALVÃO, FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO (“Netinho”); ILTON LERES DA SILVA, EDSON NUNES BATISTA, ALAN ARAÚJO MONTALVÃO, MAYK ARAÚJO LOPES, MARCOS ARAÚJO LOPES e FÁBIO DE OLIVEIRA GAMA (mesmo representado do grupo anterior). Inicialmente, importa destacar a existência de ocorrências policiais indicando uso de grave ameaça nas atividades do grupo (Ocorrência 161/2019 - e Ocorrência 3033/2020), inclusive com restrição de liberdade, além de utilização de “seguranças” armados. A representação é centrada no “empreendimento” Jardim Petrópolis, localizado no Jardim Botânico, cuja descoberta ocorreu durante as interceptações deferidas (2021), valendo destacar que a base de atuação do grupo é em São Sebastião, local das sedes das pessoas jurídicas e físicas que seriam utilizadas na lavagem de dinheiro, como se verá adiante. De acordo com o laudo n. 11414/2021 (ID n. 128984647), produzido em agosto de 2021, apontou-se para início de atividade de parcelamento do solo para fins urbanos, com supressão da vegetação nativa no limite frontal da área. O imóvel, apesar de rural e de titularidade privada, não possui autorização para parcelamento/loteamento, apesar de já existir anúncios de vendas na internet, com negociações realizadas, conforme conversas interceptadas legalmente na supracitada cautelar. Neste ponto, o responsável pelos anúncios seria FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO, o qual se apresentou aos peritos como procurador da VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, pessoa jurídica que seria responsável pela área. Vale ressaltar que os documentos de cálculos de ITBI apresentados por FRANCISCO estão em nome de YURI JESUS BEZERRA BARROS SILVA ALVES, filho dele, sendo o responsável pelo requerimento do parcelamento na Administração (ID n. 128984648). ANTÔNIO ALDAIR MONTALVÃO seria proprietário de parte dos lotes do Jardim Petrópolis destinados à venda. Consta na representação áudios de ANTÔNIO ALDAIR MONTALVÃO tratando sobre o desmatamento, colocação de piquetes e de financiamento de R$120.000,00 para custear parte do asfaltamento do JARDIM PETRÓPOLIS, obtendo 10 lotes no local como garantia, os quais ficariam em nome de terceiro (filho dele). Conforme exposto pelo Ministério Público, há áudios que indicam que ANTÔNIO adquiriu, está limpando e cercando lotes na CHÁCARA DO BOCA, área ainda não identificada. Segundo o MPDFT, apesar de auferir vultosos lucros com a venda dos lotes irregulares, ANTÔNIO MONTALVÃO oculta o patrimônio nas contas de ALAN (irmão), ANA MUNIZ (ex-companheira) e MAYK (filho), tudo mediante procuração que lhe dá poderes irrestritos para gerenciar as referidas contas, conforme relatório do COAF. Em relação ao representado ALAN, verifica-se tratar-se de empregado assalariado da Viação Pioneira, na função de cobrador de ônibus, o qual possui saldos injustificados e movimentação de milhões em conta. Foi verificado que parte dos valores retornaram para ANTÔNIO (R$ 98.300,00) e seu filho MAYK (R$ 70.000,00), o que denota que ALAN funcionaria como “laranja” das atividades financeiras de ANTÔNIO MONTALVÃO, cujo a dinâmica delitiva não foi completamente desvendada. No mesmo sentido, MAYK apresentou salto patrimonial de zero em 2017/2018 para condição de milionário nos anos seguintes, com mais de R$1.600.000,00 em créditos na conta no BRB e R$680.000,00 na conta do NU PAGAMENTOS S.A., com débitos em valores semelhantes, no período indicado na representação. A atuação de ILTON LERES, segundo o que se apurou até agora, está relacionada à corretagem de lotes no JARDIM PETRÓPOLIS. Ainda, para além da mera venda de propriedades, LERES auxilia diretamente nas condutas de parcelamento ao arrumar “peão” para “torar o mato, limpar, secar, queimar e fazer a divisão de entrada e saída”. Por fim, a atuação do advogado EDSON NUNES BATISTA, além de indícios de parcelamentos próprios (autos n. 0704794- 83.2021.8.07.0012 – IPL de 2014 no Morro da Cruz, Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, chácara 47), é a de intermediar documentos de cessão a ANTÔNIO MONTALVÃO, pois foi interceptado em conversa na qual ANTÔNIO MONTALVÃO o orienta a providenciar que os imóveis fiquem em nome de MARCOS. O advogado, segundo a representação, utiliza-se de sua expertise para elaborar a documentação dos lotes irregularmente negociados, especialmente reconhecimento de firma em LUZIÂNIA/GO (preferencialmente), diante da vedação de tal serviço nos cartórios do Distrito Federal. Apurou-se a movimentação financeira de EDSON em volume pífio em descompasso exteriorização de riqueza, inclusive com referência à posse de chácara no Lago Norte, contando com empregados, com captação de conversa dele convidando MONTALVÃO para ir até lá andar a cavalo. Como expediente para ocultação, verificou-se procuração em favor de EDSON para movimentação de conta bancária em nome da filha, DANIELE SIMEIA NUNES MENEZES, na qual há operações financeiras com ANTÔNIO MONTALVÃO, ALAN ARAÚJO MONTALVÃO, além de JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO, grupo detalhado a seguir. O Ministério Público enquadrou as condutas do grupo como as previstas no 1) art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. II, da Lei n.o 12.850/2013; (2) art. 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, combinado com o art. 51, ambos da Lei n.o 6.766/79; (3) art. 40 e 40-A, § 1o, e (4) art. 48, ambos combinados com o art. 2o, com o art. 15, inciso II, “a”, e com o art. 53, inciso I, todos da Lei n.o 9.605/98; (5) art. 4o, “a”, da Lei n.o 1.521/51; (6) art. 1o, caput, § 1o, inc. II, § 2o, incisos I e II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98. (...) V – DA PRISÃO TEMPORÁRIA Passo à análise do pedido de prisão temporária. É cediço que a Lei no 7.960/1989 só permite a prisão temporária "quando imprescindível para as investigações do inquérito policial", “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” e "quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado” nos crimes que enumera (artigo 1o, incisos I, II e III). Nesse sentido, verifico que a autoridade policial afirmou que a segregação cautelar se faz necessária em suma, para evitar interferências indevidas dos núcleos próximos aos presos preventivamente, aliciamento de pessoas a serem ouvidas, evitar movimentação de valores em contas bancárias ainda não descobertas. Entretanto, esses motivos justificariam a prisão preventiva. Apesar disso, dado o caráter reduzido dos indícios reunidos, e diante das condutas atribuídas aos representados não revelar gravidade concreta extraordinária, como ocorrida com os representados acima, verifica-se ser incabível tal encarceramento cautelar. Na verdade, não foi justificada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, pois “eventuais contas desconhecidas” continuarão obscuras ao sistema após a finalização da quebra de sigilo bancário e fiscal. E não se pode prender até que venha resposta de eventuais ofícios requisitórios. Incabível tal encarceramento, uma vez que não exercem, aparentemente, coordenação ou execução direta da atividade criminosa antecedente, e os elementos de informação não revelaram disposição para cooptação de testemunhas ou coação delas. A prisão, mesmo temporária, é excepcional. Confira-se: (...) V – DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO Por outro lado, dados elementos de prova referidos exaustivamente revelam a necessidade de aplicação de medidas cautelares aos representados indicados abaixo. No caso dos autos, a prova de materialidade e os indícios de autoria foram aferidos nos tópicos anteriores. A medida cautelar do art. 319, inciso II, do CPP, segundo AURY LOPES JÚNIOR, tem objetivo “visivelmente profilático ou preventivo, como define o Min. SCHIETTI, pois busca evitar que a frequência do réu a determinados lugares possa criar condições favoráveis para que o agente pratique novos delitos de mesma natureza com caráter de prevenção especial” (Direito processual penal / Aury Lopes Junior. – 17. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020). O comportamento criminoso e reiterado do grupo investigado, inclusive na prática da alienação de lotes clandestinos/irregulares, deve ser obstado pela proibição de frequentar a região objeto dos parcelamentos, com monitoramento eletrônico por 90 dias, sob pena de ineficácia, isso dada a impossibilidade de contínua fiscalização pessoal. O pequeno constrangimento gerado pelo monitoramento eletrônico das referidas pessoas mostra-se necessário e adequado, pois integram, ao que se apurou até agora, grupos envolvidos com atividade consolidada em São Sebastião, cuja liderança pode ser alterada temporariamente (delegação), especialmente em razão dos vínculos familiares ou demasiadamente próximos dos investigados. Destaco que EDSON NUNES BATISTA, segundo os elementos probatórios colhidos na interceptação telefônica, apesar de atuar como advogado, alterna sua profissão com o papel de despachante desse tipo de crime e de vendedor de lotes irregularmente parcelados, com indicativos de atuação desde 2014, de forma habitual, a justificar a medida inibitória da aludida conduta. A prisão do representado somente não se mostra cabível pelo descompasso dos elementos de probatórios reunidos contra ele em relação àqueles com custódia cautelar decretada. Deve ser aplicada a medida cautelar de proibição de contato, por qualquer meio, com qualquer dos investigados ou testemunhas, inclusive por interpostas pessoas, de forma a evitar o restabelecimento da organização ou associação criminosa com novos líderes. É evidente que tais medidas não impedem em absoluto a prática criminosa, mas se os investigados, mesmo diante da fiscalização eletrônica, voltarem a praticar crimes da espécie, a prisão preventiva poderá se mostrar imperiosa. Diante do exposto e sem maiores delongas, com apoio no art. 319 do CPP, aplico aos representados FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO, FRANCISCO EDICEU MARQUES ALMEIDA, ILTON LERES DA SILVA, FÁBIO DE OLIVEIRA GAMA, EDSON NUNES BATISTA, ALAN ARAÚJO MONTALVÃO, ANTÔNIO ALDAIR ARAÚJO MONTALVÃO, MAYK ARAÚJO LOPES, MARCOS ARAÚJO LOPES, JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO; MICHAELY ARAÚJO PINHEIRO; SÉRGIONUNESDE SOUZA; e JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO, qualificados na representação, as seguintes medidas cautelares: a) proibição de frequentar/aproximar-se em distância inferior a 400m de raio da área indicada abaixo como zona de exclusão, bem assim imponho a monitoração eletrônica para garantir a efetividade desta determinação; b) proibição de contato, por qualquer meio, com qualquer dos investigados ou testemunhas, inclusive por interpostas pessoas; c) proibição de mudar de endereço sem informar previamente aos autos; d) proibição de se mudar do Distrito Federal sem autorização judicial; Estabeleço como zona de exclusão (proibição) o raio de 400 metros da área dos parcelamentos irregulares identificados na investigação, entre outras áreas públicas com ocupação irregular: Chácara no 21, Morro da Cruz, São Sebastião/DF; Chácara n.o 89, Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, Jardim Petrópolis, Jardim Botânico/DF (coordenadas -15,892027 -47,757778 (WGS 1984).” Em sede de análise preliminar, tenho que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de frear a atuação supostamente criminosa imputada ao paciente e demais agentes, não se vislumbrando, de plano, o constrangimento ilegal apontado. Formulado pedido de prisão temporária em desfavor do paciente pela autoridade policial, a medida extrema fora indeferida, por ora, pelo Juízo, em razão do cabimento, na hipótese, de medidas cautelares diversas menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP. Assim, apurados elementos que relacionam o paciente à suposta organização criminosa, à medida que observada evolução patrimonial milionária sem qualquer justificativa plausível em suas contas bancárias, não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado, porquanto visa a medida coibir possível continuidade delitiva do paciente. Por outro lado, no que diz respeito à alegação de que a monitoração eletrônica seria inviável em razão de o paciente residir no mesmo local que o seu pai, a quem também foi imposta a mesma medida cautelar, observo que não fora submetida a questão à autoridade apontada coatora. Em que pese o remédio constitucional do Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. Para examinar a questão alegada, é pressuposto que o Juízo de primeiro grau - dita autoridade coatora - tenha, de qualquer forma, externado juízo de valor sobre a matéria, de sorte que a sua apreciação originariamente nesta sede de Habeas Corpus, ensejaria indevida supressão de instância Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator